Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-72.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700738-72.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE SANTANA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a realizar o exame ANGIOTOMOGRAFIA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que possui “54 anos, inserida no SISREG com classificação AMARELO-URGÊNCIA aos 08/03/21, apresenta e cefaleia + tinnitus pulsátil a esquerda e necessita de realizar exame ANGIOTOMOGRAFIA, que embora agendado para dia 26/07/21 junto ao Hospital de Base, não fora realizado, devido defeito na bomba de infusão, consoante laudo médico e histórico de observações do SISREG de ID: 122861375. Assim, o prazo estipulado no Enunciado 93 do CNJ para serviços de saúde eletivos - 100 (cem) dias para consultas e exames, e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos – já fora há muito ultrapassado. Ainda, consoante informação da Central de Regulação Ambulatorial (ID: 122861370), atualmente estão sendo agendadas as solicitações de 08/09/20, com mesma classificação da parte demandante.” Alega que o próprio Ministério Público opinou pela concessão da tutela de urgência. Afirma que a urgência é claríssima e que “não pretende obter qualquer privilégio, notadamente diante da doença que vem agravando a sua condição de saúde.” Pede “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Distrito Federal forneça à Agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a realização do exame 309. ANGIOTOMOGRAFIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público”. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do presente recurso, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursais estão sendo priorizados para o combate da doença. Demais disso, o quadro deve ser urgente, evitando a imposição de realização de procedimento médico que possa aguardar a fila regulatória, preservando assim também os direitos das demais pessoas que aguardam. No caso dos autos, embora a parte agravante esteja inserida na lista de regulação na categoria AMARELA, ou seja, Urgência, é certo que não há indicação concreta de risco de vida ou mesmo de agravamento do quadro de saúde da agravante. Destaco que há outros pacientes em situação igual à da autora na fila de regulação e não há, neste momento, elemento que justifique passá-la à frente das demais. Nesse contexto, sem embargo de eventual nova análise após a instauração do contraditório, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, pois ausentes os requisitos legais. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 16 de maio de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora